Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701091-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMILLY ESTHER DE MENEZES COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Em face à possibilidade de se reconhecer a litispendência, em razão do processo no 0747020-57.2022.8.07.0016, distribuído em 30/08/2022, em que conta com proferida sentença com resolução de mérito e foi remetido ao segundo grau no dia 17/02/2023 para análise de recurso interposto, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 10 do CPC. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito (m)